Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733523-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZILENY DA SILVA GUIMARAES ORTIZ REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Zileny da Silva Guimarães Ortiz com a finalidade de desconstituir acórdão da 4a Turma Cível (no 1343357) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação do Distrito Federal e reformou a sentença prolatada nos autos de no 0704392-18.2020.8.07.0018, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Em suma, sustenta que o acórdão deve ser rescindindo diante da superveniência de prova nova (CPC, art. 966, VII), consistente na “[...] Declaração Do Sr. Secretario de economia do distrito federal, ANDRE ROCHA, fornecida pela Ré, em 28 de Maio de 2021 [...]”. 3. Aduz que a prova somente foi obtida após o trânsito em julgado, constituindo fato novo verificável e benéfico, o qual seria capaz de afastar a coisa julgada, mediante a rescisão do acórdão supracitado e o restabelecimento dos efeitos da sentença prolatada nos referidos autos. 4. Pede que o acórdão seja rescindido, com a manutenção dos efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0704392-18.2020.8.07.0018 que tramitaram perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, como consequência da prova nova obtida após o trânsito em julgado. 5. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.000,00 (ID no 30067236, pág. 9). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. A autora justifica a sua pretensão defendendo que o acórdão deve ser rescindido em razão de prova nova obtida após o trânsito em julgado, a qual seria suficiente para embasar situação fática que lhe seria benéfica e justificaria nova análise da matéria. 10. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal. Ademais, não há clareza quanto à prova nova alegada e quais os efeitos que acarretaria ao julgamento realizado no acórdão rescindendo. 11. A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações. Também é necessário que instrua a petição inicial com todas as peças processuais indispensáveis ao entendimento dos fatos e argumentos jurídicos apresentados. 12. Logo, para análise da pertinência temática, deverá juntar as cópias da petição inicial; da contestação; da réplica, da sentença e dos recursos interpostos na ação de conhecimento de no 0704392-18.2020.8.07.0018, assim como esclarecer os critérios utilizados para atribuir o valor da causa (R$ 7.000,00). 13. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 14. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 15. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 16. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo; b) Juntar as cópias da petição inicial, da contestação, réplica, sentença e eventuais recursos interpostos no processo de no 0704392-18.2020.8.07.0018, de maneira cronológica e legível; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a prova nova invocada (CPC, art. 966, VII) e quais seriam os seus efeitos para justificar a rescisão do acórdão, com a sua distinção em relação à apelação interposta nos autos supracitados, de modo a evidenciar que não constitui sucedâneo recursal; d) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta afirmar que requer o restabelecimento dos efeitos da sentença prolatada, a qual foi reformada pelo acórdão rescindendo; e) Apresentar cópia da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; de contracheques; dos comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO